Tribunal: CARF
Processo: 15504.017334/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017334/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.583 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
CONGONHAS PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO
EM DESACORDO COM NORMAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de
pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
27.088, de 09 de junho de 2010, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 421 a 424, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.132.106-9.
O citado Auto de Infração com o relato fiscal consta de fl. 2, 196 e 197, tendo sido
lançado crédito tributário decorrente de descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$
9.420,00, por ter o contribuinte autuado apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, com incorreções
ou omissões.
Ciente do lançamento, em 03 de novembro de 2009, conforme AR de fl. 406,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 409, em 23 de novembro
de 2009, insurgindo-se contra a exigência unicamente por entender que, no levantamento fiscal,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017334/2009-65
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.583 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017334/2009-65

não foram considerados pagamentos sobre os quais não incidem contribuições previdenciárias,
afirmando sua convicção de que procedeu de forma correta e pleiteando nova auditoria.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento considerou-a improcedente, conforme Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Apresentar GFIP com incorreções ou omissões constitui
infração legislação previdenciária.
Ciente do Acórdão da DRJ em 13 de outubro de 2010, conforme AR de fl. 223,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 223 a 228, em 12 de
novembro de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente relembra que, ao
final de sua peça impugnatória, no momento em que pleiteou o reconhecimento da insubsistência
da ação fiscal, requereu nova auditoria, com nominação dos contribuintes individuais
mencionados, alegando que tal providência não foi adotada, tampouco houve qualquer
manifestação sobre tal pedido.
Faz algumas considerações sobre responsabilidade tributária para, ao fim, afirmar
a necessidade de verificação da fundamentação dada ao lançamento, sendo estes os argumentos
que justificam o pedido derradeiro de extinção da exigência ora sob análise.
Sintetizadas as razões da defesa, convêm repisar que conforme bem pontuado pela
Decisão recorrida, a infração ora sob análise decorre de apresentação de GFIP com erros e
omissões, não bastando a simples negativa da existência de tais máculas nos documentos
apresentados.
Caberia à defesa comprovar a correção das informações declaradas, o que,
naturalmente, deveria passar pela demonstração da improcedência de outros lançamentos
decorrentes da mesma ação fiscal, mas não o fez.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Não obstante, o que se vê nos autos é que as alegações parcas e genéricas
formalizadas tanto na impugnação quanto no recurso voluntário não contribuem efetivamente
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.583 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017334/2009-65

com o intento da defesa, a quem caberia apresentar elementos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da Fazenda Publica de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Neste sentido, o pedido de realização de nova auditoria não merece prosperar, já
que não cabe ao Fisco substituir o contribuinte em seu mister.
Assim, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 446
DF CARF MF
Original